Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719067-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: C. A. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: L. P. L. RECORRIDA: C. - C. A. F. B. B. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA O CRESCIMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SOMATROPINA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DIRETO. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o paciente não se enquadra nos critérios previstos no contrato estabelecido. 3. É dever do plano de saúde fornecer aos beneficiários por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas no contrato, se comprovadas a prescrição médica e a necessidade do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do contratante, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua saúde. 5. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença do paciente, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 6. A negativa de fornecimento da medicação indicada atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde, caracterizando dano moral in re ipsa. 7. Compreendendo a condenação em obrigação de fazer, concernente à cobertura de fornecimento de medicamentos e obrigação de indenizar por danos morais, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados apenas sobre o valor dessa última, dada a ausência de representação econômica direta da obrigação de fazer sobre o patrimônio do beneficiário. 8. Recurso do autor conhecido e desprovido. 9. Recurso da ré conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a obrigação de fazer a que foi condenada a recorrida possui conteúdo econômico aferível, tendo a parte insurgente se beneficiado economicamente com o seu cumprimento, uma vez que conseguiu se submeter ao tratamento às expensas da parte contrária, em patente natureza condenatória. Afirma, portanto, que deve haver a alteração da base de incidência dos honorários, não subsistindo argumentos plausíveis para se excluir do cálculo de tal verba o montante econômico da obrigação de fazer. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016